Tribunal: STF
Processo: ADPF 1103
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei 12.719, de 14 de fevereiro de 2023, do Município de Sorocaba/SP. Diploma normativo que veda a realização de marchas, eventos, reuniões ou práticas análogas, que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal de substâncias psicotrópicas ou entorpecentes ilícitos. Violação às liberdades de reunião e de expressão. Precedentes: ADPF 187/DF e ADI 4.274/DF. Procedência do pedido. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face da Lei 12.719, de 14 de fevereiro de 2023, do Município de Sorocaba/SP, que “[d]ispõe sobre a proibição da realização de marchas, inclusive Marcha da Maconha, eventos, reuniões, ou práticas análogas, que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal, relativas a substâncias ilícitas e ilegítimas entorpecentes e/ou psicotrópicas, que possam causar dependência, bem como dá outras providências”.



    2. Alega-se que a proibição contida no diploma legal impugnado viola as liberdades de expressão e de reunião, além de caracterizar manifesta afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    II. Questão em discussão



    3. A questão submetida à apreciação consiste em saber se é constitucional a Lei municipal 12.719/2023, que veda a realização de marchas, eventos, reuniões ou práticas análogas, “que façam apologia” à posse para consumo e uso pessoal de substâncias psicotrópicas ou entorpecentes ilícitas. 



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. ADPF contra de lei municipal. Admissibilidade. Cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de lei municipal. 



    5. Mérito. Vedação legal à realização de manifestações públicas que objetivam a descriminalização do uso de entorpecentes e de substâncias ilícitas. Violação às liberdades de reunião e de expressão. Inconstitucionalidade. Manutenção da jurisprudência da Corte. Na compreensão deste Supremo Tribunal Federal, está dentro do âmbito de proteção dos direitos às liberdades de manifestação do pensamento e de reunião a realização de assembleias, reuniões, passeatas, marchas ou quaisquer outros eventos que busquem a obtenção de apoio para legalização do uso de drogas hoje tidas como ilícitas.



    6. Mérito. Lei municipal em exame. Inconstitucionalidade. A norma municipal não se limita a coibir ações que ultrapassem o âmbito de proteção dos direitos às liberdades de reunião e de expressão. Pelo contrário, o referido diploma municipal impede de forma absoluta a realização de manifestações públicas, como passeatas e marchas, que abordem a descriminalização do uso de entorpecentes, o que denota sua incompatibilidade com o texto constitucional e com a jurisprudência desta Corte, na medida em que transgridem as liberdades de reunião e de expressão.



    IV. Dispositivo



    7. Pedido julgado procedente.